Tribunal: TJDFT
Processo: 0712597-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. ARTIGO 26 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA CASSADA. .
1. Aplica-se o prazo prescricional às ações que visam Sentença de natureza condenatória, enquanto o prazo decadencial deve ser aplicado às ações que pretendem tutela de natureza constitutiva.
2. O prazo decadencial previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor diz respeito ao período que o consumidor possui para requerer a substituição, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, quando evidenciado vício no produto.
3. O prazo prescricional relaciona-se ao período que o consumidor dispõe para pleitear indenização decorrente da má execução do contrato. Portanto, tratando-se de inadimplemento contratual, à pretensão indenizatória fundada em vício construtivo incide o prazo prescricional decenal estabelecido pelo artigo 205 do Código Civil.
4. Surge o dever da construtora de indenizar o consumidor quando constatados vícios aparentes e ocultos no imóvel, atestados por laudo pericial.
5. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença cassada para afastar a decadência.